Tribunal: STF
Processo: ARE 1349765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONSELHO PROFISSIONAL. SUCESSÃO DE LEIS. OAB. ESTATUTO DA ADVOCACIA. DIREITO ADQUIRIDO À INSCRIÇÃO NÃO RECONHECIDO. DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.906/94 INCIDENTES. APROVAÇÃO EM EXAME DE ORDEM EXIGIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    01. O recorrente sustenta possuir direito adquirido à inscrição, vez que, à época de vigência da Lei nº 4.215/63, obteve aprovação no Exame Final de Comprovação do Exercício e Resultado Estágio, este que era requisito suficiente para solicitar a inscrição como advogado. Narra ainda que, à época da referida aprovação, não requereu sua inscrição nos quadros da Ordem em função de incompatibilidade profissional.



    02. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado acerca da impossibilidade de se reconhecer direito adquirido à inscrição em tais casos. Confira-se: “não tem direito à inscrição nos quadros da OAB, pois não preencheu os requisitos exigidos à época da lei anterior - devido ao exercício de atividade incompatível com a advocacia - nem foi aprovado no exame da ordem, quando já em vigor o novo Estatuto da Advocacia”(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1338688 2012.01.71110-9, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:24/10/2013 ..DTPB:.); “ Os bacharéis em direito que exerceram cargos ou funções incompatíveis com a advocacia, inclusive em carreira jurídica, sem nunca terem obtido inscrição na OAB, se a requererem, serão obrigados a prestar Exame de Ordem.”(AAERES - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 1037024 2009.00.19955-4, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:25/11/2009 ..DTPB:.)



    03. Demais disso, se, consoante o art. 48, III, da revogada Lei nº 4.215/63, a inscrição na OAB houvesse sido efetivada, poderia se cogitar da hipótese de direito adquirido, de sorte que o advogado já inscrito nos quadros da Ordem não estaria sujeito a perder sua inscrição com a vigência do novo estatuto em 1994.



    04. Não se confundem os requisitos para aquisição de um direito e o próprio direito em si. In casu, o apelante preencheu os requisitos para a inscrição como advogado, nos termos da Lei nº 4.215/63, porém não manifestou ato volitivo em requerê-la.



    05. Portanto, a inscrição, como direito, não chegou a integrar efetivamente o patrimônio do recorrente senão como mera possibilidade acaso não existisse qualquer incompatibilidade. Não há, portanto, direito adquirido a ser reconhecido.



    06. Afigurando-se plenamente conforme a legislação aplicável, além de legítimo, o indeferimento administrativo do pedido de inscrição do recorrente nos quadros da OAB, e, nesta qualidade de ato jurídico perfeito, não se sujeita a interferência do Poder Judiciário.



    07. Recurso desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente